Tribunal: TJDFT
Processo: 0715102-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE OFÍCIO EM AÇÃO EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se foi correta a extinção do processo pela inércia do apelante em recolher as custas intermediárias para a efetivação da diligência de busca e apreensão do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se, intimado para se manifestar e requerer as providências necessárias, o autor não indicar o endereço preciso para a localização do veículo alienado fiduciariamente nem converter o feito em ação executiva para entrega da coisa ou por quantia certa, conforme faculta a legislação específica (art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69), ficará caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, bem como a perda do interesse processual, de modo que a extinção do feito sem julgamento do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
4. Após a realização de diligências de busca e apreensão infrutíferas, inviável o prosseguimento do processo por prazo indeterminado, em afronta, com a pretendida medida, ao princípio da razoável duração do processo.
5. Não há previsão legal para conversão de ofício da ação de busca e apreensão em ação executiva. É faculdade do credor, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69.
6. Desnecessária a intimação do autor para promover o andamento do feito quando a extinção do processo sem resolução do mérito está fundada no art. 485, VI, do CPC, hipótese legal não contemplada pelo § 1o do art. 485 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.